Tribunal: TJDFT
Processo: 0044385-70.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CANCELAMENTO. REINÍCIO DO CÔMPUTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que (A) ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2. A colenda Corte Superior, ao tratar sobre a correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático após a intimação acerca da tentativa frustrada de constrição patrimonial e/ou citação do devedor.
3. Os parcelamentos do débito fiscal na esfera administrativa, mesmo após a distribuição da execução, suspendem a exigibilidade do crédito e interrompem o curso do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do artigo 174 do CTN, reiniciando-se o seu cômputo, apenas, após o superveniente cancelamento por inadimplemento. Precedentes do c. STJ.
4. Inexistindo controvérsia acerca da veracidade e legalidade do parcelamento administrativo do débito fiscal, forçoso concluir pela configuração da prescrição intercorrente, porquanto transcorreram mais de cinco anos entre o ato administrativo de cancelamento do parcelamento tributário por inadimplemento e a ulterior prolação da r. sentença hostilizada.
5. Apelação conhecida e improvida.